Tribunal: CARF
Processo: 10280.722399/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722399/2010-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.058 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2022
Recorrente
HAROLDO ALVES DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. SUMULA CARF NO. 11.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve
em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário.
A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte
for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso. Não
se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 49/), interposto contra o Acórdão 13-
41.746 da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador/BA -
DRJ/SDR (e-fls. 49/50) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a Impugnação
do contribuinte apresentada diante de Notificação de Lançamento (e-fls. 14/18), Exercício 2009,
Ano Calendário 2008, que apreciou Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722399/2010-18
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.058 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722399/2010-18

apurou Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar no valor de R$9.940,16, a sofrer incidência
de Multa de Ofício e Juros de Mora.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Relatório
O interessado impugna lançamento do ano-calendário 2008, onde foram incluídos
rendimentos omitidos de R$ 66.482,31, pagos pelo Banco do Brasil, com a
compensação do imposto retido na fonte de R$ 1.994,46, resultando em imposto
suplementar de R$ 9.940,16.
Argumenta, em síntese, que são honorários recebidos em ação judicial da Capetinga
Agropecuária S/A. Como rendimentos da atividade autônoma já tributados na fonte, não
caberia a sua tributação mais uma vez na declaração de ajuste anual.
Em obediência ao disposto na Instrução Normativa RFB n° 1061/2010, o lançamento
foi inicialmente submetido à revisão da autoridade lançadora, que o manteve
integralmente, por se tratar de rendimentos tributáveis na declaração de ajuste anual.
Notificado desta decisão, o contribuinte não se manifestou.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS OMITIDOS. PROVAS.
Mantêm-se os rendimentos omitidos quando não comprovado erro.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/04/2017 (e-fl. 53),
inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário em 04/05/2017 (e-fl. 56), alegando,
em apertada síntese, a ocorrência da prescrição antes mesmo da Decisão combatida, uma vez ter
sido citado em 2010 acerca de obrigação tributária do ano calendário 2008, apontando que a
cobrança do crédito tributário prescreve em 05 (cinco anos) contados da data de sua constituição
definitiva. Requer o provimento de seu recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O recurso voluntário reveste-se dos requisitos legais e é tempestivo, portanto dele
conheço.
Trata a lide de Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Acerca da alegação de prescrição do crédito, nos termos do caput do art. 174 da
Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), o prazo prescricional é de
cinco anos e começa a contar a partir da data da constituição definitiva do crédito tributário,
ou melhor, desde o momento em que o titular do direito (a Fazenda Pública) pode exigir, do
devedor, a prestação tributária. Isto se dá quando esgotado o prazo para pagamento ou
apresentação de recurso administrativo sem que eles tenham ocorrido ou, ainda, decidido o
último recurso administrativo interposto pelo contribuinte.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.058 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10280.722399/2010-18

As impugnações e recursos na instância administrativa suspendem a
exigibilidade do crédito tributário, não correndo, neste período, o prazo de prescrição. Assim,
tendo havido impugnação e recurso (como no caso em tela), fica postergado o começo da fruição
do prazo prescricional até a decisão do último recurso administrativo interposto pelo
contribuinte.
Como se considera constituído o crédito em tela na data de citação da autuação
relativa ao ano calendário 2008, e a apresentação da impugnação tempestiva, ocorreu a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ex vi do disposto no art. 151, inciso III, do CTN
e, consequentemente, a fluência do prazo prescricional, que só começa a fluir depois de decidido
o último recurso administrativo, portanto totalmente impertinente a alegação do Contribuinte.
Novamente encontra-se suspensa a fluência do prazo prescricional, com a apresentação do
recurso ora analisado.
Ainda sobre o tema, traz-se a Sumula CARF no 11, de observância obrigatória por
este colegiado, por vinculante:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por estas razões, não se caracterizaram nem a decadência, nem tampouco a
prescrição, e não há como indicar a procedência do recurso voluntário.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator

Fl. 64
DF CARF MF
Original